Tribunal: TJDFT
Processo: 0737297-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737297-28.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSÉ DOS SANTOS SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de JOSÉ DOS SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia, que ao homologar sua prisão em flagrante, ocorrida em 03/09/2323, acolheu requerimento do Ministério Público, decretando sua prisão preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 21 da LCP c/c art. 140, caput e art. 147, ambos do CP, e na forma do art. 5o, III, e art. 7o, I, II e V, ambos da Lei 11.340/06 (vias de fato, injúria e ameaça contra a mulher no ambiente doméstico e familiar). Alega a impetrante, em síntese: i) não caber prisão preventiva na hipótese, uma vez que o somatório das infrações penais, em tese cometidas, não supera 4 anos; ii) que o paciente é primário e iii) que não houve descumprimento de medidas protetivas de urgência para justificar o emprego da medida cautelar extrema. Pediu, então, a revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. Em decisão de Id 50998899, proferida dia 05/09/2023, foi concedida parcialmente a liminar vindicada para autorizar a substituição da prisão preventiva por liberdade provisória mediante pagamento de fiança arbitrada no valor de 4 salários mínimos. Foram juntados aos autos, mediante certidão, ofício de informações prestado pelo juízo impetrado, Id 51426356, em que noticiou decisão, proferida pelo STJ em 08/09/2023, no HC no 0737297-28.2023.8.07.0000, em que deferiu, em sede de pedido liminar, a dispensa do recolhimento da fiança arbitrada, sem prejuízo de imposição, pelo Juízo Impetrado, de outras medidas cautelares diversas da prisão. Informou ainda, que em cumprimento à ordem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, determinou a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor de JOSÉ DOS SANTOS SILVA, para que fosse posto em liberdade, se por outro motivo não estivesse preso, advertindo-o, da vigência das medidas protetivas de urgência de proibição de contato, aproximação e frequência ao endereço residencial da ofendida. Por ofício de Id 51838206, foram prestadas informações solicitadas pelo Eg. STJ. Em manifestação de Id 51946722, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou no sentido de que o presente habeas corpus seja julgado prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto. Autos conclusos em 02/10/2023. É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Com efeito, o objeto do presente habeas corpus restou esvaziado pela decisão do Col. STJ, proferida em 08/09/2023 nos autos do HC no 0737297-28.2023.8.07.0000, que isentou o acusado do pagamento da fiança, seguida de decisão do Juízo Impetrado, que expediu alvará de soltura, com advertência ao acusado de manutenção da vigência de medidas protetivas de urgência outrora fixadas. Assim sendo, julgo prejudicado o habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Desembargador Jansen Fialho Relator